Tribunal: TJBA
Processo: 8096856-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8096856-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE GRADUADOS EM SAÚDE COLETIVA E SAÚDE PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 14.725/2023. ALEGADA OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o afastamento da pretensão deduzida em Ação Popular ajuizada contra edital de concurso público, no qual se questiona a exclusão de graduados em Saúde Coletiva e Saúde Pública, sob alegação de afronta à Lei Federal nº 14.725/2023 e de lesão à moralidade administrativa, com pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegada afronta à Lei Federal nº 14.725/2023 e a suposta lesividade à moralidade administrativa decorrente do edital; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos para rediscutir fundamentos já apreciados ou apenas para viabilizar o prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de lesividade à moralidade administrativa ao afirmar que a exclusão dos graduados em Saúde Coletiva e Saúde Pública, embora suscetível de crítica política ou técnica, não configura, por si só, afronta à moralidade administrativa nem lesão ao patrimônio público apta a legitimar a Ação Popular. 4. O julgado também aprecia de modo direto a invocação da Lei Federal nº 14.725/2023 e conclui que essa norma, embora discipline o exercício da profissão de Sanitarista, não impõe a obrigatoriedade de inclusão de todas as formações possíveis no concurso público. 5. A definição dos critérios objetivos de qualificação profissional no edital insere-se na esfera de competência da Administração Pública, de modo que o Judiciário não substitui a escolha administrativa por outra reputada mais adequada, em respeito ao princípio da separação dos poderes. 6. O acórdão ressalta que, embora a Ação Popular possa tutelar a moralidade administrativa independentemente de prejuízo material ao erário, permanece necessária a demonstração de lesividade efetiva ou potencial aos valores constitucionais protegidos, o que não se extrai dos autos. 7. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 8. O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração quando ausentes os vícios próprios dessa modalidade recursal, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida de forma fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se acolhem quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas pela parte. 2. A Lei Federal nº 14.725/2023 não impõe, por si só, a inclusão de todas as formações correlatas à profissão de Sanitarista em edital de concurso público. 3. A exclusão de graduados em Saúde Coletiva e Saúde Pública do certame, sem demonstração de lesividade efetiva ou potencial aos valores constitucionalmente protegidos, não caracteriza afronta à moralidade administrativa apta a justificar Ação Popular. 4. O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC para o cabimento dos Embargos de Declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 14.725/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 836 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Des. Fed. Pedro Braga Filho, Décima-Terceira Turma, PJe 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8096856-32.2024.8.05.0001, tendo como Embargante JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA e Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.